Tribunal: TJSP
Processo: 1018945-70.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL - SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA EXCLUIR VALORES POSTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES E REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL. EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE MARÇO/2020, QUE DARIA ENSEJO AO PARCELAMENTO COBRADO. SINGELA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ADERIU AO PARCELAMENTO QUE NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE. MULTA

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL - SHOPPING CENTER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA EXCLUIR VALORES POSTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES E REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA CONTRATUAL. EMBARGANTE QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE MARÇO/2020, QUE DARIA ENSEJO AO PARCELAMENTO COBRADO. SINGELA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ADERIU AO PARCELAMENTO QUE NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. PANDEMIA DE COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A REDUÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. PENALIDADE EXCESSIVA CORRESPONDENTE A 80% DOS VALORES VINCENDOS. REDUÇÃO ESTABELECIDA DE MODO PONDERADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.